Tribunal: STF
Processo: ADI 7316
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta, buscando ver declarada a inconstitucionalidade da expressão “no serviço público do Estado, no serviço público em geral,” contida nos arts. 66, § 2º, e 74, parágrafo único, da Lei Complementar n. 183, de 31 de março de 2010, do Estado de Sergipe, que versa sobre critérios de desempate para fins de remoção e promoção por antiguidade na carreira da Defensoria Pública estadual.



     A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep) mediante a petição/STF n. 158/2023, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Diz representar a categoria dos defensores públicos ativos e inativos. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o tema da ação. Afirma ter interesse direto no julgamento. Ressalta a própria admissão como terceira interessada em outras ações no âmbito do Supremo.



    É o relatório. Decido.



    2. A requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida. 



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



4. Publique-se. 



Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente